Tribunal: CARF
Processo: 11080.734393/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734393/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.031 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/07/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. ILEGALIDADE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a notificação de lançamento lavrada em conformidade com a
legislação tributária e encontrando-se o processo relativo à declaração de
compensação, do qual decorrera o presente, sendo julgado neste colegiado
nesta mesma data, afasta-se o argumento de ilegalidade do lançamento de
ofício em razão da inexistência de decisão administrativa definitiva relativa à
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para cancelar a multa na mesma proporção da homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa no processo da
compensação/crédito vinculado aos autos em apreço, julgado nesta mesma data. Por se tratar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734393/2018-60
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734393/2018-60

processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa
juntamente com processo de compensação/crédito até a prolação de decisão final nesse último.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em decorrência da notificação de lançamento lavrada para
se exigir a multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10640.904347/2016-17, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade do lançamento e, no mérito, o cancelamento da notificação de lançamento em razão da
absoluta inexigibilidade da multa aplicada, sendo aduzido o seguinte:
1) o lançamento é nulo na sua origem, uma vez que o crédito não está
definitivamente constituído, conforme exigência prevista no art. 116, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
2) violação dos princípios do direito de petição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade;
3) somente em caso de prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção ou multa.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou parcialmente procedente a Impugnação,
excluindo do lançamento a parcela da multa proporcional ao reconhecimento do direito
creditório no processo administrativo no 10640.904347/2016-17.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado não ser
legalmente possível a exigência cumulativa da multa de mora (20%) exigida no despacho
decisório que não homologou a compensação e da multa isolada (50%) ora em discussão, pois
são duas penalidades aplicáveis sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de
recolhimento do débito declarado na DComp.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734393/2018-60

Informou-se, também, que se encontrava em trâmite e aguardava julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.905, ajuizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para questionar a
constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996, em razão da violação ao direito
constitucional de petição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento lavrada para se
exigir a multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10640.904347/2016-17, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
I. Preliminar. Nulidade do lançamento.
O Recorrente aduz nulidade do lançamento por violação dos princípios do direito
de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como em razão da ausência de constituição definitiva do crédito,
conforme exigência prevista no artigo 116, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), bem
como no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Deve-se ressaltar, desde logo, que se encontra em julgamento nesta turma, na
mesma sessão, o Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no
10640.904347/2016-17, cuja decisão definitiva a ser proferida no Processo Administrativo Fiscal
(PAF) repercutirá, inevitavelmente, no presente processo, não se vislumbrando, por conseguinte,
qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o motivo da lavratura da notificação de
lançamento foi justamente a não homologação da compensação declarada, situação essa
efetivamente observada na repartição de origem.
Não se pode perder de vista que em ambos os processos – o da compensação e da
penalidade – o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa, dada a sua tramitação
ainda em andamento na esfera administrativa, tornando-se exigível a multa somente após
eventual decisão definitiva acerca de efetiva não homologação da compensação, isso em
conformidade com o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734393/2018-60

Conforme se extrai do dispositivo supra, havendo a previsão de suspensão da
exigibilidade da multa prevista no § 17 no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, tal regra leva à conclusão
insofismável de que a multa já pode ser lançada logo após a decisão administrativa de não
homologação da compensação, ficando, a partir daí, ambas as situações dependentes de decisão
definitiva na esfera administrativa acerca da compensação.
Ora, o fundamento legal da multa sob comento é o referido § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, cuja disciplina é a seguinte:
Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Analisando-se conjuntamente os §§ 17 e 18 acima transcritos, conclui-se que o
fato gerador da penalidade é a não homologação da compensação pela autoridade administrativa,
sendo que eventual exigência da multa ficará condicionada à decisão definitiva a ser proferida no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) acerca da compensação, isso em total conformidade com
as regras do CTN.
Quanto à referência feita pelo Recorrente ao art. 116, inciso II, do Código1, há que
se destacar que a aplicação desse dispositivo ocorre quando o fato gerador não se encontra
delimitado na lei em toda a sua extensão, o que não se dá nos casos da espécie ao ora analisado,
pois, conforme acima apontado, a lei estipula que a multa será exigida em decorrência da não
homologação da compensação pela autoridade administrativa, situação essa que se sustenta no
art. 114 do CTN, verbis:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Por fim, registre-se que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
do direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
razoabilidade e da proporcionalidade, quando confrontados com dispositivos legais válidos e
vigentes, cuja observância é obrigatória por parte da Administração tributária e pelo órgão
administrativo julgador.
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Ilegalidade e ilegitimidade da multa.
O Recorrente aduz (i) manifesta ilegitimidade da aplicação da multa, pois, no seu
entendimento, somente em caso de prática de ato ilícito se torna potencialmente aplicável
qualquer tipo de sanção e (ii) ilegalidade da exigência cumulativa da multa de mora (20%)
exigida no despacho decisório que não homologou as compensações com a multa isolada (50%)

1 Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos: (...)
II – tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do
direito aplicável.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734393/2018-60

ora em discussão, pois, segundo ele, são duas penalidades incidentes sobre uma única infração,
qual seja, a suposta falta de recolhimento do débito declarado na DComp.
De pronto, deve-se destacar que, conforme já apontado no item anterior deste
voto, a multa exigida nos presentes autos encontra supedâneo em lei válida e vigente, de
observância obrigatória por parte de todos os agentes alcançados por sua normatividade; logo,
uma vez configurado o fato previsto na lei como ensejador da aplicação de penalidade, esta
deverá ser exigida pela Administração tributária, sob pena de responsabilidade funcional, ex vi
do parágrafo único do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (g.n.)
No que tange à alegada exigência da multa em duplicidade (multa de mora do
débito não compensado e multa isolada por não homologação da compensação), há que se
ressaltar que se trata de dois fatos distintos, com previsões legais específicas, quais sejam, o art.
61 da Lei no 9.430/19962 e o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, inexistindo, portanto, qualquer
ilegalidade no procedimento sob comento.
Não se trata, como alega o Recorrente, de uma única infração, pois a multa de
mora se aplica em razão do atraso na quitação de um tributo e a multa isolada decorre, como já
exaustivamente dito, da não homologação da compensação, situação esta que não abrange
apenas um débito, mas um débito não quitado e um crédito não reconhecido.
Em relação à alegada inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, há que se destacar que ainda não se tem uma decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905,
encontrando-se também pendente de julgamento do RE 796.939, submetido à sistemática da
repercussão geral, relativo à violação, pela penalidade sob análise, ao direito de petição
assegurado no inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Quanto à alegação de se tratar de sanção política a imposição da multa de 50%
sobre o valor da compensação não homologada, trata-se de argumento que extrapola a
competência do CARF, pois enquanto permanecer vigente o dispositivo legal que fundamenta a
penalidade sob comento, este Colegiado estará obrigado a observá-lo, dada a sua vinculação ao
princípio da legalidade.
Portanto, constata-se também inexistir, no mérito, razão ao Recorrente.
III. Conclusão.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.031 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734393/2018-60

Diante do exposto e considerando que no processo administrativo no
10640.904347/2016-17, julgado nesta mesma data, o encaminhamento foi no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, vota-se, nestes autos, por rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa na mesma proporção da homologação adicional da compensação decorrente da reversão de
glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo no
10640.904347/2016-17 até a prolação de decisão final nesse último.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 112
DF CARF MF
Original